Tribunal: TJDFT
Processo: 0754325-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754325-09.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a petição id 186617007 – autos principais. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator